Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-55.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007922-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILLO MARCEL DA SILVA - CPF: 029.111.351-64 (RECORRENTE), CLEVIONICE GOMES DE CARVALHO - CPF: 691.070.171-20 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), VIRTUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.545.581/0001-04 (RECORRIDO), ALCIDES LUIZ FERREIRA - CPF: 008.362.697-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007922-55.2024.8.11.0001

Polo Ativo

DANILLO MARCEL DA SILVA

Polo Passivo

VIRTUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO.
INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DIFAMAÇÃO. EXPOSIÇÃO DO AUTOR
ENQUANTO DORMIA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (VIGIA). VÍDEO GRAVADO E COMPARTILHADO EM REDE SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SITUAÇÃO
CAUSADA PELA
DESÍDIA DA PRÓPRIA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ao passo que, em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, a ocorrência de dano moral decorrente da exposição vexatória do autor
e a violação aos direitos da personalidade.

2. Em que pese tenha sido formalizado pedido de produção de prova testemunhal, tal prova, no caso, se mostra dispensável para a resolução da lide, pois
, independentemente de seu teor
,

sua produção se mostra indiferente para alteração do resultado da lide
.

3.

Nesse sentido:
“
I - O princípio da pertinência e utilidade da prova estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual. Portanto, o indeferimento da prova testemunhal no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo.
” (TJ-MT, N.U 1010632-76.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024).

4
. Em que pese os fatos e fundamentos trazidos, a situação demonstra, em verdade, negligên
cia da parte recorrente ao dormir
durante o exercício da função de vigia, o que, inclusive, autorizou a entrada de estranho não autorizado nas dependências da agência bancária em que era prestado o serviço de vigilância.

5
. Não há como atribuir a responsabilidade pela sanção disciplinar (suspensão por 3 dias) àquele que gravou o vídeo quando a conduta desidiosa parte da própria parte autora
.

6
. Apesar do compartilhamento do vídeo, não se verifica nos autos situação que justifique a condenação por danos morais, especialmente pelo fato de todo o contexto s
er oriundo da atuação da parte autora.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

8
. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9
. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024